Tribunal: TJDFT
Processo: 0712521-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAIORIDADE CIVIL. FILHA MAIOR. MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORAL. RENDIMENTO INSUFICIENTE PARA SUA SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. QUANTUM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, e 86 DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de exoneração de pensão alimentícia. 1.1. A ré requer a nulidade ou a reforma da sentença. Levanta a preliminar de ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que, o simples fato de ter alcançado a plena capacidade civil, não significa que tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que filhos maiores recebam pensão alimentícia, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir.

2. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2.1. O juiz deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu art. 93, IX. 2.2. No entanto, inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.3. No caso dos autos, a magistrada fundamentou devidamente a sentença, esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nas provas produzidas nos autos.

3. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 3.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 3.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade. A verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. 3.3. Os alimentos podem abranger não só as necessidades vitais do alimentando, como alimentação, vestuário e habitação, mas também outras situações atinentes à pessoa humana, estando incluídas, entre elas, as intelectuais e as morais, adequando-se à posição social do necessitado.

4. A sentença exonerou o genitor da prestação de alimentos no importe de 25% dos seus rendimentos brutos. 4.1. A alimentada conta com 22 anos de idade e está matriculada no curso de fisioterapia desde o primeiro semestre letivo de 2022. Não há nos autos qualquer comprovante de renda mensal. 4.2. Em que pese a alimentanda ter iniciado negócio para vendas de comidas juntamente com sua genitora, não há nos autos indícios de que o negócio tenha prosperado a fim de manter sua subsistência. 4.3. Os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna.

5. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 5.1. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos. Isso porque tal obrigação, antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC).

6. O fato de a alimentanda laborar não retira do genitor a obrigação alimentar, eis que a remuneração percebida não é suficiente para sua subsistência. 6.1. No entanto, em virtude da maioridade e da capacidade laborativa da apelante, a obrigação alimentar não deve perdurar indefinidamente, o que impede a total procedência do recurso. 6.2. Desta feita, a obrigatoriedade da prestação alimentar deve permanecer até a alimentanda completar 24 anos, idade em que, se espera, possa prover sua própria subsistência de maneira completa.

7. No que concerne à possibilidade do alimentante, o desconto do montante de 25% dos seus rendimentos brutos à título de pensão alimentícia onera demasiadamente o prestador de alimentos em detrimento da alimentanda que é capaz de prover parte da sua subsistência mediante trabalho laboral. 7.1. Imperiosa a redução da prestação alimentícia para 15% dos rendimentos do apelado, abatidos os descontos compulsórios.

8. Em razão do parcial provimento do apelo, as partes devem ser condenadas no pagamento das custas e honorários de advogado, na proporção de 50% para cada, arbitrados em 11% sobre o valor da causa (R$ 3.577,20), em consonância com o art. 85, § 2o, e 86 do CPC, verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida, para ambas as partes.

9. Apelo parcialmente provido.